Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725061-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA, M E DA SILVA CONCRETOS E ELETRICA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID48220672, proferida em plantão judicial pelo Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, pela qual deferida em parte a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos n. 0732738-77.2023.8.07.0016 pela qual indeferida a tutela de urgência. Nas suas razões, os agravantes ADARCINO SOARES DA SILVA e por M E DA SILVA CONCRETOS E ELÉTRICA alegam ser “possuidores, desde o ano de 1999, de uma área urbana de 7.756,21 (sete mil setecentos e cinquenta e seis metros quadrados e vinte e um centésimos), situada na AE da Quadra 404, Lote 5, Avenida Ponte Alta, Recanto das Emas, Distrito Federal, conforme Laudo Técnico anexo (Id Num. 48218276). A posse da mencionada área foi autorizada pela própria Administração Pública há mais de 20 (vinte) anos, uma vez que no ano 2000, a Administração Regional do Recanto das Emas solicitou à Companhia Energética de Brasília a ligação da energia elétrica em nome da pessoa jurídica da qual o Primeiro Agravante era o titular, a empresa COEL – Construções Elétrica Ltda (Id Num. 48218277, Id Num. 48218278 e Id Num. 48218279). Ou seja, a própria administração pública autorizou o exercício da posse sobre a área em questão para a realização de atividade econômica mesmo que tácita” (ID48262450 – p.3/4). Sustentam que “Foram anexadas ao pedido de tutela de urgência imagens das instalações existentes no terreno, bem como das árvores frutíferas plantadas pelo Primeiro Agravante, o que também comprovam a posse há mais de 20 (vinte) anos (Id Num. 48218282 e seguintes). Excelência, a Segunda Agravada (TERRACAP) implantou lotes sobrepostos à área de posse dos Agravantes, o que fica evidente por meio das imagens extraídas do sistema “GeoPortal” (Id Num. 48218303). Todos esses fatos e documentos comprobatórios demonstram que os Agravantes têm direito à Compra Direta dos terrenos sobrepostos à gleba de terras em questão, na forma da lei n.o 13.465/2017, em especial art. 9o e art. 23” (ID48262450 – p.4). Asseveram que “Esse direito, conhecido como Compra Direta, não se encontra apenas disposto na legislação federal e distrital, pois, o art. 191 da Constituição Federal expressamente determina o direito a concessão de título de propriedade ao possuidor de imóvel. Observa-se que os Agravantes vêm dando à gleba de terras objeto da lide a indispensável função social da propriedade, uma vez que contribuem para o bem-estar coletivo, promovendo o desenvolvimento social e, principalmente, econômico da região em que está localizada, por meio da geração de empregos e impulsionamento do comércio local” (ID48262450 – p.4). Afirmam que “no dia 22 de junho de 2023, o Distrito Federal entregou ao Primeiro Agravante um Auto de Intimação Demolitória ( ) Ora, em mais de 20 (vinte) anos de posse, os Agravados nunca questionaram a situação e, agora, o Distrito Federal determina a demolição das instalações, concedendo um prazo ínfimo de 72 horas (setenta e duas horas)” (ID48262450 – p.5/7). Consignam que “em que pese não ter sido entregue qualquer auto administrativo referente à apreensão de bens dos Agravantes, o DF Legal realizou a apreensão de materiais dos Agravantes (postes de concreto) relacionados à atividade empresarial exercida por eles (Id Num. 48218308 e seguintes). É importante destacar que os maquinários levados ao local não são apropriados para retirada dos postes dos Agravantes e estão causando graves danos materiais, tanto a eles quanto ao Estado, que possivelmente terá que arcar com indenização pelos bens danificados e tornados inutilizáveis” (ID48262450 – p.7). Destacam que “As normas referentes ao Código de Obras e Edificações do DF não se aplicam ao caso em tela, por não se tratar de obra e sim, construções erguidas há mais de 2 (duas) décadas, circunstâncias devidamente comprovadas pelas provas documentais acostadas aos autos e neste instrumento recursal” (ID48262450 – p.11). Ressaltam que “caso houvesse aplicação da citada legislação ao caso, caberia Autoridade fiscal, no máximo, aplicar aos Agravantes advertência, nos termos do art. 125, caput e §1o, da lei no 6.138/2018” (ID48262450 – p.11). Aduzem que “A probabilidade do direito no caso em tela, demonstra-se nos fatos narrados e na documentação acosta a esta petição inicial, o qual demonstra que a posse da área foi devidamente autorizada pela Administração Pública há mais de 20 (vinte) anos, uma vez que requereu a ligação da energia no local à Companhia Energética de Brasília. Igualmente atesta a probabilidade do direito, no fato de nunca ter havido prévia notificação para regularizar as construções e também pelo requerimento de preferência na aquisição dos terrenos sobrepostos à área” (ID48262450 – p.12). Pontuam que “está presente o perigo de dano, vez que os Agravantes se encontram sobre o risco de ter suas instalações e investimentos demolidos e seus materiais e bens danificados e tornados inutilizáveis e ainda, o risco de perder todo investimento de uma vida. Não apenas isso, há risco de pôr fim à atividade econômica exercida e também aos empregos gerados pelo local, cujas vidas deles e de suas famílias subsistem de tal labor” (ID48262450 – p.12). Ao final, requerem: “Diante de tudo o que foi exposto, os Agravantes requerem a reconsideração da decisão de modo que a tutela recursal seja deferida para: a) determinar a suspensão do Auto de Intimação Demolitória n.o D038930-OEU, bem como que os Agravados se abstenham de realizar atos demolitórios no terreno situado à AE da Quadra 404, Lote 5, Avenida Ponte Alta, Recanto das Emas, Distrito Federal, CEP 72630-401, com 7.756,21 (sete mil setecentos e cinquenta e seis metros quadrados e vinte e um centésimos), cujo memorial descritivo se encontra juntado pelo documento 5; b) suspender a apreensão das mercadorias e materiais que se encontram no local, em especial, os postes, de propriedade dos Agravantes, conferindo um prazo de 10 (dez) dias para os Agravantes retirar os postes de concreto que pretendem ser ilegalmente apreendidos, uma vez que não houve a prévia e necessária notificação; c) ao final, requer que seja mantida a tutela recursal até o julgamento final de mérito da demanda” (ID42494421 – p.19). É o relatório. Decido. Esta é a decisão pela qual deferida em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal proferida em plantão judicial pelo Desembargador José Jacinto Costa Carvalho e em relação à qual se dirige o presente pedido de reconsideração: “Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADARCINO SOARES DA SILVA e por M E DA SILVA CONCRETOS E ELÉTRICA, contra a r. decisão de lavra do d. Juiz de Direito da MM. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, no processo de origem tombado como TutCautAnt 0732738-77.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente a que fosse determinada a suspensão da Intimação Demolitória D038930-OEU, bem como a suspensão da apreensão das mercadorias e materiais localizados no terreno público ocupado pelos Agravantes na Região Administrativa do Recanto das Emas. Em apertada síntese, no arrazoado recursal lançado ao ID 48218270, os Agravantes noticiam que, desde o ano de 1999, são possuidores de área urbana localizada na Avenida Ponte Alta, no Recanto das Emas. Sustentam que a posse da mencionada área foi autorizada pela própria Administração Pública, pois esta solicitou a ligação da energia elétrica no local. Alegam que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap implantou lotes sobrepostos à área de posse dos Agravantes, o que lhes confere direito de compra direta. Dizem que exercem na gleba em questão a função social da propriedade, por meio da geração de empregos e impulsionamento do comércio local. Argumentam terem protocolado junto à Terracap pedido de venda do imóvel. Informam terem recebido no dia 22/06/2023 a Intimação Demolitória da edificação erguida na área. Comunicam que o Poder Público está apreendendo bens – postes de concreto – relacionados à atividade empresarial exercida pelos Agravantes, com maquinário inadequado, causando danos materiais. Aventam a inexistência de risco de irreversibilidade da medida postulada. Por fim, pugnam pela antecipação da tutela recursal no sentido de: “a) determinar a suspensão do Auto de Intimação Demolitória n.o D038930-OEU, bem como que os Agravados se abstenham de realizar atos demolitórios no terreno situado à AE da Quadra 404, Lote 5, Avenida Ponte Alta, Recanto das Emas, Distrito Federal, CEP 72630-401, com 7.756,21 (sete mil setecentos e cinquenta e seis metros quadrados e vinte e um centésimos), cujo memorial descritivo se encontra juntado pelo documento 5; b) suspender a apreensão das mercadorias e materiais que se encontram no local, em especial, os postes, de propriedade dos Agravantes, conferindo um prazo de 10 (dez) dias para os Agravantes retirar os postes de concreto que pretendem ser ilegalmente apreendidos, uma vez que não houve a prévia e necessária notificação” (ID 48218270, p. 16). Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Como se percebe, os Agravantes deduzem na espécie a pretensão de obterem ordem judicial dirigida à suspensão dos efeitos da Intimação Demolitória D038930-OEU, acostada ao ID 48220474 dos autos deste Agravo de Instrumento. A ação de fiscalização empreendida pelo DF Legal e materializada na aludida Intimação Demolitória diz respeito ao bem imóvel localizado na Avenida Ponte Alta, Quadra 404, AE, s/n, Lote 05-A. O sobredito endereço é, incontroversamente, área pública de propriedade da Terracap. Os Agravantes dizem que ocupam o local desde o ano de 1999 e lá exercem atividade industrial de transformação de pequeno porte, notadamente produção de postes de energia elétrica, tal como se colhe do laudo técnico carreado ao ID 48218276. Consta que a Intimação Demolitória em testilha foi lavrada na data de 21/06/2023, às 15h, sendo subscrito tanto pelo agente autuante como autuado, ora Primeiro Agravante. Extrai-se do documento em questão o apontamento de que houve prática de infração administrativa consistente em “obra em área pública”. O agente autuante deixou consignada o seguinte aviso: “fica o responsável intimado a demolir o imóvel erigido em área pública no prazo abaixo sob pena de multa e demais sanções previstas em lei”. Ademais, foi assinalado o prazo de 72 (setenta e duas) horas – 3 (três) dias – para regularização e/ou cumprimento. Os dispositivos legais tidos como violados foram os arts. 15, inciso III, 22, 50 e 123, § 3o, todos da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). Além disso, foram registrados os arts. 121, 122, 123, § 3o, 124, inciso V e 133 da Lei Distrital 6.138/2018 como embasamento legal da ação de fiscalização. O exame da Intimação Demolitória, em cotejo com a legislação referida, evidencia que o DF Legal considera que os Agravantes praticaram ilícito administrativo de natureza grave ao erguerem, em área pública, edificação desguarnecida da devida licença de obras. E, de fato, em momento algum os Agravantes conseguiram demonstrar a existência de qualquer autorização concedida pelo Poder Público para construírem no terreno por eles ocupado, fator esse que, numa análise perfuntória, fragiliza sobremaneira o requisito da probabilidade de provimento do recurso. A propósito, convém destacar que, na época do início da ocupação pelos Agravantes do lote em contenda, vigia a Lei Distrital 1.172/1996, que, em seu art. 2o, condicionava o início das obras no Distrito Federal à prévia obtenção do alvará de construção. De igual modo, o atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal dispõe no art. 22 que “[t]oda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. Conclui-se, com isso, que as edificações levantadas na área pública ocupada pelos Agravantes estão em descompasso tanto com a antiga como com a atual legislação de regência da matéria, o que atrai a legitimidade da atividade fiscalizatória por parte do Poder Público. No particular, oportuno salientar que o fato de a ocupação ter sido tolerada pela Administração Pública ao longo de vários anos é insuficiente para ter-se a convalidação da construção irregular. Tampouco as alegações de que os Agravantes teriam eventual direito ou preferência de aquisição do terreno público em questão bastam para a dispensa do licenciamento legalmente exigido. À luz desse cenário, primo ictu oculi, afigura-se cabível a aplicação da penalidade demolitória, na forma prevista pelo art. 124, inciso V, c/c art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, tendo em vista a existência do permissivo legal de que “[e]m obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Descortina-se lícita, também, a apreensão de materiais, equipamentos e documentos provenientes de construções irregulares, nos termos do art. 134, caput, daquele mesmo diploma legal. Desse modo, interpreto que o pedido liminar de suspensão da Intimação Demolitória D038930-OEU não se reveste do necessário fumus boni iuris e, por isso, não comporta acolhida. Deveras, tal como bem versado na r. decisão agravada: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: [...] Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição” (ID 48218275, p.2). Por outro lado, relevante destacar que a Intimação Demolitória sob exame traz expressamente contido em si o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o cumprimento do comando administrativo emanado do DF Legal. Como já visto, a Intimação Demolitória foi lavrada na data de 21/06/2023. Aplicada analogicamente ao presente caso a disciplina do art. 66 da Lei 9.784/1999, tem-se que o tríduo fixado no ato administrativo venceria no sábado, dia 24/06/2023, considerando-se, portanto, prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, qual seja, segunda-feira, dia 26/06/2023. Nesse contexto, é possível dessumir que o Poder Público concedeu em favor dos Agravantes prazo até a data de amanhã para cumprirem a ordem fiscalizatória e promover a demolição em questão ou, ao menos, desocupar a área pública, removendo do local bens, equipamentos e materiais de sua propriedade. Nada obstante, segundo informado pelos Agravantes e sinalizado pelas fotografias e vídeos juntados aos IDs 48218308, 48220459, 48220460, 48220461, 48220462 e 48220463, a Administração deixou de observar o prazo por ela própria definido e iniciou os procedimentos de apreensão de bens e materiais de propriedade dos Agravantes. Por esse motivo, para que haja estrita obediência ao ato administrativo vergastado na espécie e, ainda, em homenagem ao princípio da proteção da confiança, forçoso o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, tão somente para que os entes Agravados respeitem o tríduo previsto na Intimação Demolitória e deixem de executar qualquer demolição ou apreensão no terreno ocupado pelos Agravantes antes do término do dia 26/06/2023, no qual se encerra o prazo concedido na Intimação Demolitória D038930-OEU. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, unicamente para determinar que o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap abstenham-se de promover, com base na Intimação Demolitória D038930-OEU, qualquer ato de demolição ou de apreensão de materiais, equipamentos ou documentos no endereço sito à AE da Quadra 404, Lote 5, Avenida Ponte Alta, Recanto das Emas, Distrito Federal, CEP 72630-401, antes que finde o dia 26/06/2023, segunda-feira. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício. Cumpra-se de imediato e com a urgência que o caso requer. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria Ivatônia, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Intimem-se” (ID48220672). Como se vê, apreciados fundamentadamente os argumentos apresentados pelos agravantes no pedido liminar formulado no agravo de instrumento, declinadas as razões de fato e de direito que levaram ao deferimento parcial da antecipação da tutela recursal. Não vislumbro mudança do quadro fático-jurídico a justificar a revisão do entendimento inserto na decisão acima transcrita, notadamente à vista da reedição dos argumentos apresentados. Forte nestas razões, indefiro o pedido de reconsideração. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora